Tribunal: STF
Processo: ARE 1540407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos;



    II. Em que pese a possibilidade de o concurso público prever a denominada “cláusula de barreira” (Tema 376 do STF), a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é uníssona em não permitir a alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade;



    III. Apelo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso I, estabelece que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.



    Nada obstante, há que se ter em mente que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, o edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos.



    Por outro lado, em que pese a possibilidade de o concurso público prever a denominada “cláusula de barreira” (Tema 376 do STF)1 , a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em não permitir a alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade, senão vejamos:



    [...]



    Nesse contexto, constata-se que a banca examinadora, no transcorrer do concurso, publicou uma retificação do edital, em 29.05.2013, afirmando que só seriam convocados para o Curso de Formação 210 (duzentos e dez) candidatos para o cargo de Investigador de Polícia, todavia, a referida Cláusula de Barreira não estava inserta no edital originário, o que configura clara violação ao princípio da segurança jurídica, da confiança e da violação às regras do edital.



    Por oportuno, compatível com o que está sendo discorrido, temos a jurisprudência desta Corte de Justiça:



    [...]



    Por outro lado, de fato não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato e rever critérios de avaliação de concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF2 ), contudo, ressalva-se dessa regra a observância da legalidade dos procedimentos, como no presente caso, em que houve alteração das regras do edital no transcorrer do concurso.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente